Tribunal: TJSP
Processo: 2091971-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO EM SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Cumprimento de sentença. Indeferimento de apreensão de passaporte do devedor. Decisão reformada. Esgotamento das medidas executivas. Padrão de vida do devedor incompatível com a ausência de ativos em seu nome. Art. 139, IV do CPC. Medidas executivas atípicas. Possibilidade. Precedentes. RECURSO PROVIDO.